Tribunal: TJSP
Processo: 2000505-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000505-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante
DOUGLAS MARTINS KAUFFMANN e Paciente FELIPE PETTERSON ANTONIO DE
ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000505-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13989
2
Voto no 13.989
Habeas Corpus no 2000505-59.2020.8.26.0000
Comarca de Pirassununga
Impetrante: Douglas Kauffmann
Paciente: Felipe Petterson Antonio de Assis
Impetrado: MM Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Pirassununga
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto Apreensão de
diversas porções de entorpecentes
Excepcionalidade do
cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de
drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito Eventuais
condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a
necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Douglas Kauffmann, em favor do paciente FELIPE
PETTERSON DE ASSIS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pirassununga.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
em 07 de dezembro de 2019 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que
em audiência de custódia o MM Juiz houve por bem converter a prisão em
preventiva, indeferindo a revogação de tal medida sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000505-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13989
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa
e ocupação lícita.
Argumenta ainda que em caso de eventual condenação o
paciente faria jus à aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, bem como à fixação de regime prisional diverso do fechado.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como
medida liminar o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000505-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13989
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 07
de dezembro de 2019, e posteriormente foi denunciado pela prática do crime
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, porque transportava para
entrega a consumo de terceiros vinte e nove porções de cocaína, bem como
mantinha em depósito, três porções de maconha.
Segundo consta da denúncia, policiais militares
visualizaram o paciente, sobre quem recaíam suspeitas de que se dedicaria à venda
de entorpecentes, conduzindo seu veículo e decidiram abordá-lo, de sorte que em
busca realizada no interior do automóvel foi encontrada uma sacola plástica
contendo 29 porções de cocaína, a quantia de R$ 720,00, bem como uma aliança.
Na ocasião, o paciente admitiu que havia mais drogas em
sua residência, local onde os policiais militares encontraram três porções de
maconha, além da quantia de R$ 191,00.
Por isso o paciente recebeu voz de prisão e foi conduzido
ao distrito policial, e no dia seguinte foi realizada a audiência de custódia, ocasião
em que foi decretada a sua prisão preventiva.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
de sorte a não ocorrer qualquer irregularidade formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000505-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13989
5
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da
não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido pelos policiais militares na posse de diversas porções de entorpecentes
prontas para a comercialização.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição
pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000505-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13989
6
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Outrossim, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo de alguma benesse, com a
suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A
concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do
julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância.
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da prisão
preventiva
Inadmissibilidade
Crime grave equiparado a
hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar
devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP
Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão
processual para a garantia da ordem pública
Medidas
cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000505-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13989
7
casu Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo Inocorrência
Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado
Raciocínio que se revela
indesejável
exercício
de
futurologia

Ausência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga
- Vara Única; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 01/02/2018).
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua prisão
preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na
decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator